Tribunal: STF
Processo: Rcl 4290
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-21
Data de publicação: 2006-09-21

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal na ADIn MC 3395: improcedência.
O ato impugnado - Termo
de Ajustamento de Conduta - firmado entre o Ministério Público do
Trabalho da 8ª Região e a Assembléia Legislativa do Estado do Pará,
não sendo causa, não se compreende no objeto da decisão paradigma da
 ADIn MC 3395, relativa à demarcação de competência jurisdicionais
entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Ordinária.